Tribunal: TJMT
Processo: 1012503-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012503-66.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSICLER NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 010.478.351-69 (AGRAVADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – TABELA PUBLICADA PELO BACEN DIVULGANDO A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO PARA O MESMO TIPO DE OPERAÇÃO CONTRATADA PELA MUTUÁRIA – PERCENTUAL COBRADO PELO BANCO ACIMA DA MÉDIA – READEQUAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -

No caso concreto, a decisão agravada está em absoluta simetria com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao encargo da normalidade contratual. Em 03/04/2018, a mutuária contratou diretamente no Caixa Eletrônico o Empréstimo Pessoal n. 000001289663070 no montante de R$ 8.754,54 (oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), mediante a taxa dos juros remuneratórios de 6,84% ao mês e 132,15% ao ano.

2 - De acordo com a média divulgada no
site
do Banco Central:
https://www.bcb.gov.br/fis/taxas/htms/20100410/tx011020.asp
, cuja planilha é o parâmetro correto para apurar a média publicada pelo BACEN para o mesmo tipo de operação bancária, demonstra que, em 03 de abril de 2018, data da contratação, a média dos juros remuneratórios publicada pelo BACEN praticada para o mesmo tipo operação (empréstimo pessoal não consignado em folha) era de

5,27
%
ao mês e 85,16% ao ano. Logo, é ressai evidente a abusividade da taxa contratada, o que merece readequação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 1012503-66.2019.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco Itaú Unibanco S.A.
em virtude da decisão proferida no ID 19085963, em que foi negado provimento ao recurso, monocraticamente, para m
anter inalterada a parte da sentença que
reconheceu a ilegalidade da taxa contratada dos juros remuneratórios; todavia, alterado o percentual para
5,27% ao mês
e
85,16% ao ano
, por ser correspondente ao publicado pelo BACEN para a mesma espécie de operação.

Inconformado, o Agravante alega que a tabela utilizada por esta Relatora não serve de referência para aferir a média publicada pelo Bacen, pois se trata de mero
ranking
das instituições financeiras em razão dos juros remuneratórios.

Sustentou que a tabela a ser utilizada é outra, que também pode ser encontrada no mesmo endereço eletrônico, qual seja:
www.bcb.gov.br
.

Aduz que a média pratica pelo mercado em 03 de abril de 2018, data da celebração do contrato pelo Agravado, era de 6,99 ao mês e 124,91% ao ano, o que significa que o percentual cobrado no contrato, de 6,84% ao mês e 132,15% ao ano não é abusivo.

Forte nesses argumentos, pugnou pela reconsideração da decisão e, alternativamente, pelo provimento do agravo interno.

Sem contrarrazões, embora intimada para o ato.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de março de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020